Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0700910-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISON BISPO FERREIRA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se o agravado, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora